Tribunal: STF
Processo: ARE 1320146
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTES. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI DISTRITAL 5.190/2013. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELAS ALÍNEAS “C” E “D” DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no caso.



    2. A parte Embargante busca rediscutir questões já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas, sob o argumento de existência de omissão, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, o que é inviável. 



    3 .A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte Recorrente.



    4. Embargos de declaração rejeitados.